Tribunal: TJMT
Processo: 1007376-32.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007376-32.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), ANTONIO RIBEIRO GARCIA - CPF: 181.319.721-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESNECESSIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR CREDITADO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito que deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos referentes a contrato de empréstimo consignado supostamente não contratado, incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00. O agravante sustenta a necessidade de condicionamento da suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor creditado e a desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário deve ser condicionada ao depósito judicial do valor creditado ao consumidor; e (
ii
) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da ordem judicial observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito se evidencia diante da alegação de inexistência de contratação do empréstimo consignado, corroborada por documentos que demonstram a realização de descontos no benefício previdenciário.

O perigo de dano se configura porque os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa, circunstância que pode comprometer sua subsistência.

Não se mostra adequado condicionar a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor creditado, pois a própria existência e validade do contrato são objeto de controvérsia na ação principal, sendo prematura a exigência de restituição da quantia que o autor afirma não ter contratado.

A eventual regularidade da contratação poderá ser apurada ao final da demanda, sem prejuízo à instituição financeira, que poderá cobrar os valores devidos caso confirmada a legitimidade do contrato.

A fixação de astreintes é medida legítima para assegurar o cumprimento da decisão judicial, porém o valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Considerando que a parcela mensal do empréstimo é de pequeno valor, revela-se excessiva a multa diária inicialmente fixada, sendo adequada sua redução para R$ 200,00, mantido o limite máximo estabelecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação não reconhecida e risco de comprometimento da subsistência do beneficiário.

A suspensão dos descontos decorrentes de contrato impugnado não deve ser condicionada ao depósito judicial do valor creditado quando a própria contratação é objeto de controvérsia na ação principal.

A multa cominatória destinada a assegurar o cumprimento da ordem judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução quando fixada em valor excessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022; TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025; TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025; TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.05.2025; TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024; TJMT, AI 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025; TJMT, AC 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025; TJMT, AI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024; TJMT, AI 1000948-34.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1007376-32.2026.8.11.0000

BANCO C6 CONSIGNADO
S.A. X
ANTONIO RIBEIRO GARCIA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO
S.A
,com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos
da ação
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito nº 1001467-97.2026.8.11.0003
,
ajuizada
por
ANTONIO RIBEIRO GARCIA
,
deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 010016510724 no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Para tanto, o
agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada não condicionou a suspensão dos descontos ao depósito judicial do valor creditado em favor do agravado (R$ 679,01); b) a multa diária fixada é desproporcional, considerando que os descontos são mensais e no valor de R$ 16,50; c) o valor da multa é excessivo e deve ser reduzido ou convertido para incidência por evento de descumprimento.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 010016510724 no benefício previdenciário do agravado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

No caso em análise, verifica-se que o
autor, ora
agravado alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira agravante, sustentando que os descontos em seu benefício previdenciário são indevidos.

Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se
a existência de elementos robustos e que
demonstram a probabilidade do direito alegado, especialmente o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado pelo fato de que os descontos incidem sobre benefício previdenciário, que possui natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravado, que é pessoa idosa, com mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme documentação anexada aos autos.

Quanto ao pedido de condicionamento da tutela ao depósito judicial do valor creditado, entendo que não merece acolhimento neste momento processual.

Isso porque a própria existência e regularidade do contrato é objeto de discussão na ação principal, sendo prematuro exigir que o agravado deposite judicialmente o valor que supostamente recebeu, especialmente quando alega não ter contratado o empréstimo.

Determinar a devolução imediata do valor depositado pela instituição financeira resultaria em dupla penalidade ao autor. Ou seja, além da devolução da quantia, ainda sofreria prejuízos com os valores descontados indevidamente pela instituição financeira agravada.

Ademais, caso ao final da ação seja constatada a regularidade da contratação, a instituição financeira poderá cobrar os valores devidos, não havendo prejuízo irreparável ao agravante.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AÇÃO DEINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EMORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A TUTELA AO DEPÓSITO DE VALORES. LIMITAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. MULTADIÁRIA SUBSTITUÍDA POR MULTA POR EVENTO DE DESCONTO. VALOR DA MULTTAREDUZIDO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco à subsistência do beneficiário.
2. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de não fazer consistente em descontos mensais deve incidir por evento, e não por dia. 3. A fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem judicial assegura a efetividade da tutela sem violar a proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC,
arts
. 300 e 537; CDC,
arts
. 4º, I, 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022,
DJe
18.08.2022;TJMT, AI 1035786-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 19.02.2025, DJE 19.02.2025;TJMT, AI 1013037-26.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 15.06.2025, DJE 15.06.2025;TJMT, AI 1009156-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 30.05.2025, DJE 30.05.2025;TJMT, AI 1022437-98.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.10.2024, DJE 07.10.2024;TJMT, AI 1002747-49.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 22.04.2025, DJE 22.04.2025;TJMT, AC 1007543-45.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 25.09.2025, DJE 25.09.2025;TJMT, AI 1027112-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.11.2024, DJE 18.11.2024.

(N.U 1000948-34.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 02/03/2026)

No que tange à multa cominatória, tenho que
assiste
razão parcial ao agravante.

Isso porque, embora a fixação de astreintes seja medida adequada para garantir o cumprimento da decisão judicial, seu valor deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

No caso em análise, considerando que o valor da parcela mensal do empréstimo é de R$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos),
conclui-se
que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)
mostra-se
excessiva, sendo razoável sua redução para R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Quanto à periodicidade da multa,
esta
deve ser mantida a incidência diária, pois, embora os descontos ocorram mensalmente, o descumprimento da ordem judicial se protrai no tempo, sendo a multa diária meio eficaz para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir o valor da multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais), mantendo-se o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026